Tribunal: TJBA
Processo: 8075276-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075276-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARDOSO SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento, à unanimidade, ao recurso de apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de periculosidade, sem se manifestar sobre os honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão. O acórdão embargado deixou de aplicar a regra imperativa do art. 85, § 11, do CPC. 4 - Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.059, a majoração dos honorários pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, sendo devida quando preenchidos os requisitos cumulativos: decisão publicada na vigência do CPC/2015, desprovimento total do recurso e condenação em honorários na origem. 5 - Impõe-se a majoração da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida à parte autora (CPC, art. 98, § 3º). IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8075276-82.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JOSÉ CARDOSO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça